Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. TRANSFERÊNCIA DE VALOR VIA PIX PARA A CONTA DA VÍTIMA EM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DE BOLETOS. FRAUDE. RESOLUÇÃO No 147 DE 2021 DO BACEN. HORA DA COMUNICAÇÃO DO FATO NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR JÁ REEMBOLSADO POR OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A resistência à pretensão levada a efeito pelo réu na contestação e agora no recurso denota que a autora ostenta interesse de agir, mostrando-se contraditória a alegação de ausência de pretensão resistida. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Na hipótese, relatou a autora que em 19/4/2024 foi vítima de fraude no banco Nu Bank de R$ 41.780,00, tendo os estelionatários transferido R$8.000,00 desse valor para a conta dela no banco Inter e, a partir daí deram continuidade à fraude, transferindo R$ 4.000,00 via pix para Getúlio Alves Pires Junior, e pagando dois boletos, um de R$1.999,00 em benefício de Paloma Carolina Silva e outro de R$2.000,00 em favor de Antônio Carlos Barnabé (ID 65505707). Afirmou que apesar de ter registrado imediatamente boletim de ocorrência e apresentada contestação das operações, o banco Inter foi omisso no seu dever legal de implementar de modo eficiente o procedimento do Mecanismo Especial de Devolução.
4. Dispõe o art. 39-B da Resolução do Banco Central do Brasil no 147 de 2021 que “Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.”, ressalvando o parágrafo 4o do mesmo artigo que “O bloqueio cautelar durará no máximo 72 horas.”.
5. O acervo probatório, todavia, de forma convincente, mostra que o boletim de ocorrência foi registrado 72 horas depois do evento danoso, precisamente às 17h10 de 22/4/2024 (ID 65505700, pág. 1) e a autora não demonstrou o momento da comunicação do fato ao banco requerido e da solicitação do acionamento do Mecanismo de Devolução Especial.
6. Além disso, o valor objeto da fraude foi integralmente indenizado pelo Nu Bank.
7. Nesse sentido, em 19/4/2024, data da fraude, o saldo inicial da conta da autora no banco Inter era R$440,25. Às 14h14 foi recebido um pix de R$ 8.000,00 proveniente da conta da autora no banco Nu Bank (ID 65505701, pág. 23). Às 14h58 o valor recebido foi utilizado pelos estelionatários para o envio de um pix de R$ 4.000,00 e para o pagamento de dois boletos de R$ 2.000,00, às 15h12, e R$ 1.999,00, às 15h16. O saldo da conta ao final das três operações voltou a ser de R$ 441,25 (ID 65506067, pág. 3).
8. Assim, o valor de R$ 8.000,00 recebido na conta da autora no Banco Inter era parte do valor de R$ 41.780,00 desviado da conta da autora no banco Nu Bank, que foi integralmente restituído três meses antes do ajuizamento da presente ação (ID 65505705, pág. 1).
9. Esse cenário indica que não há prejuízo a ser indenizado. Ensejaria enriquecimento sem causa a pretensão de receber do Banco Inter valor já reembolsado pelo banco Nu Bank.
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Relatório em separado.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.